Tribunal: TJMT
Processo: 1000834-04.2017.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000834-04.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), MARIO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 065.733.201-15 (AGRAVANTE), ADEILDO PEREIRA CAMPOS - CPF: 580.873.461-49 (ADVOGADO), CELIO PAIAO registrado(a) civilmente como CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CREDI$NIL (AGRAVADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIRETO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000834-04.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MARIO RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO:
CREDI$NIL E BANCO BMG S/A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO CÍVEL – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - INADMISSIBILIDADE - RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART. 1021 DO CPC/15) - ARTIGO 932, III, DO CPC/15 – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, o agravo
interno
somente tem cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do relator, não sendo conhecido quando manejado contra decisão colegiada.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIRETO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000834-04.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MARIO RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO:
CREDI$NIL E BANCO BMG S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
MÁRIO RIBEIRO DE SOUZA
contra o acórdão proferido nos autos do recurso de apelação cível nº
1000834-04.2017.8.11.0003
interposto em face de
CREDI$NIL e BANCO BMG S/A
, que, à unanimidade, desproveu o recurso do ora agravante (ID nº 65697978).

Em síntese, sustenta o desacerto da decisão, por entender que já houve o julgamento de vários casos análogos por este Tribunal com o reconhecimento dos direitos das partes às indenizações pleiteadas e, portanto, imprescindível a uniformização das decisões.

No mais, reeditando os termos de suas razões de apelação,
requer o provimento/acolhimento do agravo interno para que o colegiado analise e promova a revisão do
decisum
proferido.

Contrarrazões no ID nº 71111954, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIRETO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000834-04.2017.8.11.0003

AGRAVANTE: MARIO RIBEIRO DE SOUZA

AGRAVADO:
CREDI$NIL E BANCO BMG S/A

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A despeito do labor combativo dispensado às razões recursais, estas sequer merecem conhecimento, dada sua manifesta inadmissibilidade.

Isto porque, consoante disposto no artigo 1.021 do CPC/15, a interposição de agravo interno é cabível somente para atacar decisões monocráticas do relator, não sendo admissível a sua interposição contra decisão colegiada, vejamos:

“Art. 1.021
. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final. ”

Note-se que o primeiro pressuposto processual (requisito de admissibilidade) do agravo interno é a unipessoalidade do prolator do
decisum
recorrido. Ou seja, o agravo interno somente tem cabimento contra decisão monocrática do relator.

Aliás, nesse sentido, é a jurisprudência:

“
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1.
É manifestamente inadmissível a interposição de pedido de reconsideração ou de agravo interno contra decisão de órgão colegiado, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.
2. Pedido de reconsideração não conhecido. ”
(STJ - RCD nos EDcl no AgInt no AREsp 1593810/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020)

g.n.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO
. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
Nos termos do art. 1.021, caput, do CPC/15, o agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como ocorrido na espécie. Precedentes. 3. Impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por consistir em erro inescusável.
Precedentes. 4. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal. 5. Agravo interno não conhecido, com certificação do trânsito em julgado, determinação de baixa imediata dos autos e aplicação de multa. ”
(STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1009647/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)
g.n.

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE – FUNGIBILIDADE – INAPLICABILIDADE – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que o agravo interno somente tem cabimento para combater decisão monocrática proferida pelo relator, visando a colocação de matéria sob o crivo do colegiado (CPC, art. 1.021). Inadmissível contra decisão colegiada, configurando-se erro grosseiro. Recurso desprovido. ”
(TJMT - AgR 90801/2018, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2019, publicado no DJE 04/04/2019)

“AGRAVO INTERNO - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE - ACOLHIMENTO - RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA - IMPOSSIBILIDADE. - Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso endereçado apenas contra decisões monocráticas, não podendo ser interposto contra decisão colegiada. - Preliminar de inadmissibilidade acolhida. - Recurso não conhecido. ”
(TJ/MG - Agravo Interno Cv 1.0017.16.002306- 9/003, Relator (a): Des. (a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 08/09/2017)

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO CABÍVEL APENAS CONTRA DECISÃO UNIPESSOAL DO RELATOR (ART.557, §1º DO CPC E ART.52, §2º DO RITJ/MT) – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL INSUPERÁVEL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Exegese dos art.557, §1º do CPC e art.52, §2º do RITJ/MT, os agravos
interno
e regimental somente têm cabimento contra decisão unipessoal (monocrática) do Relator, não sendo cognoscíveis quando manejados contra decisão colegiada
. ”
(TJ/MT, 2ª Câmara Cível, RAI nº 20139/2013, Relª. Desª. Marilsen Andrade Addario, j. em 13/03/2013).

Diante do exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/15,
não conheço
deste recurso de agravo interno, ante sua manifesta inadmissibilidade, visto que manejado contra decisão colegiada.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021